Tribunal: STF
Processo: RE 95270
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
FUNCIONALISMO. SEXTA PARTE DE VENCIMENTOS, NO ESTADO DE SÃO PAULO.
MODALIDADES DE CALCULO DO ACRÉSCIMO, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE JA
TIVESSEM OU NÃO COMPLETADO VINTE E CINCO DE EXERCÍCIO, OU DE SERVIÇO
PÚBLICO, NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.
180/78 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 209/79. IMPOSSIBILIDADE
DE O PODER JUDICIARIO MODIFICAR SITUAÇÃO ESTABELECIDA EM LEI.
CONTRARIEDADE AO ART. 6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA 339 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.